Tribunal: TJMT
Processo: 1009475-88.2022.8.11.0040
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009475-88.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCOS GOULART SCHMITT - CPF: 017.294.561-54 (EMBARGANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE D
O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou
provimento ao recurso de apelação. O acórdão
manteve a sentença que julgou pela improcedência
da ação para concessão de benefício previdenciário (auxílio-acidente) e diante do desprovimento, majorou os honorários sucumbenciais.

2.
O embargante alega omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, diante do deferimento da justiça gratuita
na primeira instância.

II.
Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 98, § 3o, do CPC, que determina a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais ao beneficiário da justiça gratuita.

III.
Razões de decidir

4.
A análise dos embargos de declaração está restrita à identificação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.
Não há vício no acórdão embargado, uma vez que a questão da gratuidade da justiça, incluindo a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, não foi objeto de omissão ou contradição.

6;
A gratuidade da justiça concedida ao embargante pelo Juízo de primeira instância permanece válida e não foi objeto de revogação ou impugnação, preenchendo os requisitos da coisa julgada.

7.
O embargante, ao manejar os presentes
aclaratórios
, busca rediscutir matéria já analisada e decidida no julgamento de mérito, o que é incompatível com os limites dos embargos de declaração, cuja finalidade não se presta a conferir efeitos infringentes, salvo em casos excepcionais.

8.
Precedentes jurisprudenciais confirmam que embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A concessão de justiça gratuita abrange a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, conforme previsto no art. 98, § 3o, do CPC, salvo revogação ou impugnação expressa.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, § 3o
e
1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED no
1002329-56.2023.811.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j.
27/11/2024, DJE 28/11/2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Marcos Goulart Schmitt,
contra o acórdão que desproveu o seu recurso de apelação, interposto em face do
Instituto Nacional do Seguro Social,
mantendo a sentença de improcedência da ação para concessão de auxílio acidente.

Em apertada síntese, a parte embargante alega que o acórdão vergastado é omisso, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Afirma o embargante que o Juízo silenciou quanto a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Diz que:
“havendo provimento do presente Embargos reconhecendo a justiça gratuita, não deve incidir quaisquer valores ou custas processuais ao Embargante. Assim, deve ser retificado no acórdão a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, por ser o Embargante beneficiários da Justiça Gratuita.”

A Embarga foi intimada e no petitório de Id. 26877785 apenas manifestou ciência do recurso, sem contrarrazoá-lo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos do voto do relator.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença de improcedência em ação para concessão de auxílio-acidente. O juízo de origem concluiu pela ausência de incapacidade laboral parcial permanente, considerando laudo pericial que indicou inexistência de redução funcional decorrente de acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho resultaram na redução da capacidade laboral do segurado, conforme exigido pelo art. 86 da Lei no 8.213/91, para justificar a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. O benefício de auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões, as sequelas
acarretarem redução da capacidade laboral do segurado para o trabalho que habitualmente exercia.

4. O laudo pericial concluiu que a amputação distal de falange não compromete a funcionalidade do segurado em sua atividade de mecânico agrícola, indicando capacidade adaptativa suficiente para o desempenho regular de suas funções.

5. O magistrado é livre para valorar as provas apresentadas, sendo a perícia elemento técnico fundamental na análise da incapacidade alegada, conforme
arts
. 370 e 371 do CPC.

6. Inexistindo evidências de redução da capacidade laboral que ensejem o benefício, mantém-se a decisão de improcedência proferida pelo juízo a quo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: “Para a concessão de auxílio-acidente, é imprescindível que as sequelas decorrentes de acidente de trabalho impliquem redução funcional para o desempenho da atividade habitual do segurado, o que não se verifica na ausência de limitação constatada por laudo pericial.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma,
DJe
04/10/2017.

A embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou omisso, uma vez que
“
que a justiça gratuita concedida, não foi apreciada em acórdão
”.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in
casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Da análise minuciosa dos autos e do recurso apresentado, verifica-se que a questão da gratuidade da justiça, invocada nos embargos, não foi objeto de recurso, tampouco figura como ponto omisso, contraditório ou obscuro na decisão ora embargada.

A gratuidade da justiça concedida em favor do embargante pelo Juízo singular permanece inalterada, abrangendo os honorários advocatícios, conforme preceitua o artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Portanto, não se verifica no acórdão embargado qualquer vício que justifique a sua reforma ou complementação.

Desta forma, percebe-se que uma vez concedido os benefícios da gratuidade, não tendo sido revogados, tampouco objeto de impugnação ou questionamento por parte do banco, preenche os requisitos da coisa julgada.

Nesse sentido, embora
o recurso tenha sido desprovido e os honorários majorados, conforme determina o
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
, a suspensão da exigibilidade
do seu pagamento permanece, conforme fixada na sentença.

Repiso
,
é
pacífico que
o embargante é
beneficiário da gratuidade
da justiça, não tendo
sido esta impugnada pela recorrida.

Diante disso, observa-se que a pretensão do embargante, em verdade, transborda os limites dos embargos de declaração, na medida em que almeja rediscutir matéria já analisada e decidida, que sequer figura no rol dos questionamentos do apelo, finalidade sabidamente incompatível com a estreita via recursal dos declaratórios.

A propósito
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.EMBARGOSDEDECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação. O acórdão reformou a sentença para determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixou a taxa de juros remuneratórios de acordo com a média de mercado e determinou a repetição do indébito em forma simples,
com condenação recíproca ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O embargante alega omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, diante do deferimento da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 98, § 3o, do CPC, que determina a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais ao beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dosembargos de declaração está restrita à identificação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há vício no acórdão embargado, uma vez que a questão da gratuidadeda justiça, incluindo a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, não foi objeto de omissão ou contradição.

A gratuidadeda justiça concedida ao embargante pelo Juízo de primeira instância permanece válida e não foi objeto de revogação ou impugnação, preenchendo os requisitos da coisa julgada.

O embargante, ao manejar os presentes
aclaratórios
, busca rediscutir matéria já analisada e decidida no julgamento de mérito, o que é incompatível com os limites dos embargos de declaração, cuja finalidade
não se presta a conferir efeitos infringentes, salvo em casos excepcionais.

Precedentes jurisprudenciais confirmam que embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A concessão de justiça gratuita abrange a suspensãoda exigibilidade dos honorários sucumbenciais, conforme previsto no art. 98, § 3o, do CPC, salvo revogação ou impugnação expressa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, § 3o, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/12/2023,
DJe
20/12/2023; TJMT, ED no 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19/11/2013, DJE 27/11/2013.

(N.U 1002329-56.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024)

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios

sem que haja
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025